Tribunal: TJSP
Processo: 1006555-87.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. INCONFORMISMO DA AUTORA COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO DISCUTIDO NOS AUTOS. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. A presente ação foi julgada improcedente porque a Magistrada entendeu que a autora não apresentou

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. INCONFORMISMO DA AUTORA COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO DISCUTIDO NOS AUTOS. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. A presente ação foi julgada improcedente porque a Magistrada entendeu que a autora não apresentou documento hábil a comprovar o pagamento da indenização ao seu segurado. Todavia, referida decisão ofende o disposto no art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Em momento algum a questão a respeito da não comprovação do pagamento da indenização ao segurado foi ventilada pela parte adversa. Assim, a sentença acabou por surpreender a autora, pois a Magistrada não apontou a necessidade de produção de melhor prova a respeito do pagamento do sinistro, infringindo, assim, referido dispositivo legal.